Tribunal: TJMT
Processo: 1006431-50.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006431-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGROPECUARIA DO CACHIMBO SA - CNPJ: 03.208.360/0001-71 (AGRAVADO), LUIZ RENATO RAGAZZO MACHADO GOMES - CPF: 714.773.818-72 (PROCURADOR), BLANCA ANALIA SEIJAS MARQUEZ - CPF: 041.641.651-97 (ADVOGADO), VILMA BONOMO MEIRA - CPF: 655.729.981-68 (AGRAVANTE), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (ADVOGADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), SAMURAI ISLANIO JUNIOR - CPF: 879.489.908-87 (AGRAVADO), ELIO ALCENO SCHOWANTZ - CPF: 395.925.290-00 (PROCURADOR), MARCEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 010.569.741-92 (AGRAVANTE), MARCEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 010.569.741-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO. EXTINÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EXCEÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

“
Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a exigência da intimação pessoal da parte somente se faz necessária nos casos de extinção da demanda por abandono (art. 267, § 1o, do CPC/1973, equivalente ao art. 485, § 1o, do CPC/2015), o que não se verifica na hipótese, uma vez que a questão ora sob análise diz respeito a falhas na procuração constante dos autos ou defeito na cadeia de substabelecimentos" ( AgInt no AREsp 1.926.330/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021)”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1933110 SP 2021/0206560-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 04/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2022).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1006431-50.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: VILMA BONOMO MEIRA

AGRAVADO: AGROPECUARIA DO CACHIMBO SA, SAMURAI ISLANIO JUNIOR
PROCURADOR: LUIZ RENATO RAGAZZO MACHADO GOMES, ELIO ALCENO SCHOWANTZ

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
VILMA BONOMO MEIRA
contra decisão proferida em Ação de Usucapião Extraordinária n. 0000305-47.2009.8.11.0111, cód. 31266 - Vara Única da comarca de Matupá/MT, em que se rejeitou exceção de pré-executividade.

A agravante afirma que “
NUNCA foi pessoalmente intimada a se manifestar quanto à referida irregularidade processual, tomando conhecimento do avançado estado da demanda após ser citada na Ação Reivindicatória distribuída no ano de 2017 fundada na extinção do feito da Ação de Usucapião distribuída em 2009 sem resolução do mérito por ausência de pressupostos”.

Pugna que os julgadores “
reconheçam a completa nulidade ocorrida nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária n. 0000305- 47.2009.8.0111” e que ‘tal medida deve retroceder a antes da prolação de Sentença sem a devida intimação pessoal da Excipiente, ora Agravante, para se manifestar quanto à falha de representação
.”

Alude que, “
em casos de nulidade completa, como mostra-se o presente, sequer o trânsito em julgado pode ser óbice ao devido reconhecimento de instransponível falha processual.
”

Assevera que, “
encontra-se com a sua posse ameaçada em decorrência de todo o imbróglio exposto
”.

Diz que “
Está emérita Corte entendeu naqueles autos (Reivindicatória) que a alegação de nulidade da ação de usucapião sequer tinha sido analisada em primeiro grau até aquele momento, não cabendo a discussão naqueles autos
”.

Fala que “
os atos da Ação Reivindicatória continuaram encontrando-se atualmente em fase de Cumprimento de Sentença para desocupação do imóvel identificado como Lote no 17, Quadra no 10, com área total de 510,93 m2, localizado na Rua 06, Zona Habitacional 1 (ZH1), no município de Matupá, objeto de ambas as demandas.
”

Relata que “
a suspensão do Cumprimento de Sentença da Reivindicatória é medida que se impõe até que seja julgado o mérito deste recurso no tocante a nulidade presente nos autos de Usucapião
”, com deferimento da liminar, e, no mérito, o provimento, para “
reformar a r. decisão que rejeitou a Exceção de PréExecutividade e por conseguinte reconhecer a nulidade processual apontada na Ação de Usucapião Extraordinária n°0000305- 47.2009.8.0111, regressando-o ao momento processual adequado
” (id. 163065164).

A liminar foi indeferida (id. 163330689).

Decorreu-se o prazo sem contrarrazões (id. 167000189).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
VILMA BONOMO MEIRA
contra decisão proferida em Ação de Usucapião Extraordinária n. 0000305-47.2009.8.11.0111, cód. 31266 - Vara Única da comarca de Matupá/MT, em que se rejeitou exceção de pré-executividade.

Eis a decisão agravada:

“[...]É o relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, cabe ressaltar que a exceção de pré-executividade tem como principal escopo a nulidade do mandado executivo em hipóteses restritas e excepcionais de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo, ou quando de forma evidente estiverem ausentes pressupostos processuais ou as condições da ação, ou seja, de matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício pelo juiz, que não necessitem de dilação probatória. Nesse sentido temos o ensinamento do Professor Humberto Theodoro Júnior:

(...) Se houver necessidade de maior pesquisa probatória, não será própria a exceção de pré-executividade. As matérias de maior complexibilidade, no tocante à análise do suporte fático, somente serão discutíveis dentro do procedimento regular dos embargos....O importante é que a exceção se funde em fato que não reclame dilação probatória, isto é, fato evidente nos auto, invocado com base em prova documental pré-constituída e incontroversa.( THEODORO JUNIOR, Humberto. Processo de Execução e Cumprimento da Sentença, Capitulo XXVIII. 26. ed. rev. e atual. São Paulo: Liv. e Ed. Universitária de Direito. 2009, p445).

No caso dos autos, as insurgências requestadas pela excipiente em sede de exceção de pré-executividade não merecem prosperar.

Em suas razões, a excipiente/executada sustentou a nulidade processual, posto que ela não foi pessoalmente intimada para regularizar a representação processual e a intimação do advogado que não possuía procuração nos autos seria totalmente nula, o que ocasionou a prolação de sentença com ônus sucumbenciais em seu desfavor.

Pois bem. A capacidade postulatória constitui pressuposto processual para a constituição válida e regular do processo, portanto, inexistindo nos autos a procuração outorgada pela parte, é consequência a extinção do feito pela falta de pressuposto de constituição válida e regular do processo.

No caso, inequívoca a falta de representação judicial hábil, tendo-a por inexistente.

Assim, o ato praticado por advogado sem a juntada do instrumento do mandato aos autos é inexistente, em face da norma do artigo 104, caput, do NCPC (art. 37, do CPC/73), que proclama a necessidade de procuração.

Neste sentido, é construção jurisprudencial pacífica no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que a extinção do feito não pode se dar antes de oportunizar à parte a juntada de documento indispensável à propositura da ação. Esta é a disciplina do art. 303, a6o, do CPC.

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PODERES AO ADVOGADO QUE SUBSCREVEU A PEÇA DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA A REGULARIZAÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO IN ALBIS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 104 do Código de Processo Civil, "o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente". 2. Após a intimação da parte recorrente a regularizar a sua representação processual, nos termos do artigo 76, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, a ausência de correção do vício apontado acarreta o não conhecimento do recurso. 3. Agravo interno não conhecido.” (AgInt no RE no AgInt no AREsp n. 1.296.603/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 21/5/2019, DJe de 24/5/2019.)

No caso dos autos, a despeito da intimação determinada pelo juízo para regularização da falha procedimental, o advogado não cumpriu.

Desse modo, reconhecida a ausência de pressupostos processuais para a constituição válida e regular do processo, deve ser extinto o feito, sem resolução do mérito, como ocorreu na sentença de id. 58152981 – pág.19/21.

Quanto a alegada ausência de intimação pessoal, ressalto que competia ao advogado o dever de apresentar nos autos o instrumento procuratório, eis que tal incumbência é dever do procurador.

Neste cenário, constatada a irregularidade oportuniza-se a regularização da representação processual, e, isso não ocorrendo consideram-se ineficazes os atos processuais praticados, respondendo o advogado pelas despesas processuais e perdas e danos, nos termos do artigo 104, §2o do Código de Processo Civil (art. 37 do CPC/73).

Por esta razão, equivocada a condenação da excepta/executada em custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais, pois não cabe à parte ser responsabilizada pela desídia do advogado, devendo a sentença ser revogada neste ponto.

Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade e mantenho por seus próprios fundamente a sentença que reconheceu a extinção do processo por irregularidade na representação processual. [...]”.

A agravante afirma, em suma, que “
NUNCA foi pessoalmente intimada a se manifestar quanto à referida irregularidade processual, tomando conhecimento do avançado estado da demanda após ser citada na Ação Reivindicatória distribuída no ano de 2017 fundada na extinção do feito da Ação de Usucapião distribuída em 2009 sem resolução do mérito por ausência de pressupostos”.

Em resumo, sua pretensão é de reconhecimento de nulidade por não ter sido pessoalmente intimada a regularizar representação.

Entretanto, em casos de ausência de procuração, como no presente caso, o STJ tem entendimento de desnecessidade de intimação pessoal.

A intimação pessoa deve ser preservada apenas em caso de extinção do processo por abandono, e não em casos de irregularidade de representação.

O CPC dispõe:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

[...]

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV - não atendidas as prescrições dos
arts. 106
e
321”.

Julgados de 3 turmas do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROCURAÇÃO. CADEIA. JUNTADA.
AUSÊNCIA. REGULARIZAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL.
DESNECESSIDADE
. 1. Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
a exigência da intimação pessoal da parte somente se faz necessária nos casos de extinção da demanda por abandono (art. 267, § 1o, do CPC/1973, equivalente ao art. 485, § 1o, do CPC/2015),
o que não se verifica na hipótese, uma vez que a questão ora sob análise diz respeito a falhas na procuração constante dos autos ou defeito na cadeia de substabelecimentos
" ( AgInt no AREsp 1.926.330/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021) 2. Hipótese em que a parte, intimada pelo Diário de Justiça Eletrônico para regularizar a representação processual, quedou-se inerte, o que atrai a incidência da Súmula 115 do STJ. 3. Agravo interno desprovido
.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1933110 SP 2021/0206560-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 04/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2022).

“A
GRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO
DO ADVOGADO SUBSCRITOR DO APELO ESPECIAL E DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALHA NÃO SUPRIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Interposto recurso por advogado sem procuração dos autos, dele não se pode conhecer, nos termos do art. 76, § 2o, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, na hipótese em que a parte recorrente, instada a regularizar a representação processual, não a promove no prazo que para tanto lhe foi assinado. Incidência da Súmula n. 115/STJ. 2.
Segundo orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a exigência da intimação pessoal da parte somente se faz necessária nos casos de extinção da demanda por abandono (art. 267, § 1o, do CPC/1973, equivalente ao art. 485, § 1o, do CPC/2015
), o que não se verifica na hipótese, uma vez que a questão ora sob análise diz respeito a falhas na procuração constante dos autos ou defeito na cadeia de substabelecimentos.

Precedentes. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido
.” (STJ - AgInt no AREsp: 1823395 AC 2021/0014061-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2021).

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO.
REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INÉRCIA.
INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE
. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme prevê o art. 76, § 2o, I, do CPC/2015, não se conhece do recurso quando a parte recorrente, apesar de intimada, deixa de sanar vício na representação processual no prazo estabelecido. 2. "
Segundo orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a exigência da intimação pessoal da parte somente se faz necessária nos casos de extinção da demanda por abandono (art. 267, § 1o, do CPC/1973, equivalente ao art. 485, § 1o, do CPC/2015),
o que não se verifica na hipótese, uma vez que a questão ora sob análise diz respeito a falhas na procuração constante dos autos ou defeito na cadeia de substabelecimentos
"
( AgInt no AREsp 1948501/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021). 3. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ - AgInt no REsp: 1936671 SP 2021/0135207-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022).

E esta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL. busca e apreensão – indeferimento da petição inicial – Juntada DE PROCURAÇÃO VENCIDA – PRAZO CONCEDIDO AO PROCURADOR PARA SANAR A IRREGULARIDADE – INÉRCIA – IRREGULARIDADE NÃO SANADA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO. O indeferimento da petição inicial, por ausência de preenchimento dos requisitos previstos no art. 330, inciso IV, do CPC, prescinde da intimação pessoal da parte autora, bem como de requerimento da parte contrária, bastando a intimação dirigida ao procurador da parte para oportunidade de emenda (CPC, art. 321). A petição de emenda a inicial não foi firmada pelo procurador, mesmo lhe sendo concedido prazo para sanar a irregularidade, razão pela qual o ato deve ser considerado como inexistente, devendo ser mantida a decisão de extinção do processo, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, IV, ambos do CPC
.” (N.U 1042306-94.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 02/06/2020).

Portanto, a tese suscitada em exceção não é suficiente ao reconhecimento de nulidade na usucapião, extinta por irregularidade de representação depois de intimação, que não precisa ser pessoal.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023